Tribunal: TJDFT
Processo: 0744949-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744949-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DANIELA DUARTE MELO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao CAGED, RAIS e INSS. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 77328260). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r